Tribunal: TJSP
Processo: 2132177-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Rescisão contratual, cumulada com reintegração na posse. Gratuidade de justiça. Alegação de impossibilidade financeira restou demonstrada pelos agravantes. Rendimentos pouco significativos. Profissões modestas. Requisito constitucional observado. Hipossuficiência caracterizada. Incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais configura presunção relativa. Requerentes fazem jus ao

Ementa:
Rescisão contratual, cumulada com reintegração na posse. Gratuidade de justiça. Alegação de impossibilidade financeira restou demonstrada pelos agravantes. Rendimentos pouco significativos. Profissões modestas. Requisito constitucional observado. Hipossuficiência caracterizada. Incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais configura presunção relativa. Requerentes fazem jus ao benefício. Agravo provido.